Tribunal: TJDFT
Processo: 0032478-70.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO PRESUMIDO PELA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) e uso de documento falso 304 c/c 297, caput, CP). A Defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base pela utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada pelo legislador, pela valoração negativa dos antecedentes do réu com alteração, ao final, do regime de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados na denúncia; e (ii) determinar a possibilidade de redução da pena-base pela utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada pelo legislador pertinente à valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase do cálculo da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelos documentos acostados, como boletins de ocorrência e autos de apreensão do bem subtraído, bem como pela oitiva da vítima e testemunhas.
4. A autoria resta demonstrada pela posse do veículo de origem ilícita – objeto de furto - e pelas circunstâncias em que recebido o bem, que incluíram ausência de pagamento e ausência de documentação, suficientes para presumir o conhecimento de sua origem espúria.
5. Nos crimes de receptação, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar desconhecimento da origem ilícita do bem, ônus do qual a ré não se desincumbiu.
6. O dolo específico do crime de receptação é extraído das circunstâncias fáticas e comportamentais do agente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
7. Inviável tese de que não utilizara documento falso, se os depoimentos das testemunhas confirmam a conduta criminosa do agente.
8. Ostentando o réu histórico extenso pela prática dos delitos pelos quais fora condenado neste feito, não há que se falar em excesso de pena, na primeira fase, pela mácula dos antecedentes do réu, que redundou no aumento da pena-base em apenas 4 (quatro) meses de reclusão.
9. A jurisprudência dominante admite a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominadas pelo legislador. Ou, de forma equivalente, a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estabelecida no preceito penal secundário. A escolha, pelo julgador, de qualquer dessas modalidades, não implica violação do princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso improvido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, 180, 304, 297, 33, § 2o, “c”, 44 e 49, § 2o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1699318, 07189349720228070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023.